Tribunal: STF
Processo: ARE 1447842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sultepa Construções e Comércio Ltda. (em Recuperação Judicial) e Outro(a/s) formalizaram embargos de declaração em face de ato judicial por meio do qual determinei a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 1.111/RG (RE 1.244.117, ministro Dias Toffoli).



    Sustentam que a matéria de direito examinada naquele Tema não é a mesma analisada neste processo, vez que a CPP não se confunde com a CPRB.



    Pugnam conhecimento dos aclaratórios para que seja afastada a determinação de devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A irresignação não merece guarida.



    O Supremo assentou, em diversas oportunidades, a irrecorribilidade do ato judicial (previsto no art. 328, parágrafo único, do RISTF) que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, uma vez que não exibe teor decisório. Nesse sentido:



    ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE IRRECORRIBILIDADE CONSEQÜENTE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE AGRAVO (AGRAVO INTERNO), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    (AI 503.064 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 26 de março de 2010)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes.



    II Agravo regimental não conhecido.



    (RE 566.808 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11 de abril de 2018)



    (...) DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (RE 784.034 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de junho de 2014)



    Tal o contexto, incabíveis os aclaratórios. As alegações trazidas pelo embargante decorrem, tão somente, do inconformismo com o procedimento adotado por este Tribunal, sem qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificados no decisum.



    3. Do exposto, não conheço dos embargos de declaração e mantenho o ato judicial de devolução dos autos à origem pela sistemática da repercussão geral.



    4. À Secretaria Judiciária, para cumprir a determinação de promover a imediata baixa dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, 



    5. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente